Tribunal: TJES
Processo: 0003728-51.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003728-51.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MARCARINI DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS).

DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO.
INVIABILIDADE.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 46, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais civis que participaram da prisão em flagrante do apelante, que esclareceram que o acusado guardava considerável quantidade de droga para a comercialização e tentou escondê-la no vaso sanitário de sua residência, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

2. Não há que se falar, na hipótese, de desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio, uma vez que a quantidade de droga apreendida, qual seja, 68 (sessenta e oito) buchas de “maconha”, somada à apreensão de balanças de precisão e sacolas plásticas utilizadas para o embalo da droga, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

3. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

4. Não se mostra possível aplicar a minorante do art. 46, da Lei de Drogas, já que em nenhum momento durante a instrução criminal, a defesa do réu sustentou tal questão, tampouco requereu a instauração de incidente de sanidade mental para apurar eventual inimputabilidade do acusado, tratando-se, por certo, de inovação recursal, cuja análise nesse momento, acarretaria a supressão de instância, o que não se admite.

5. Inexiste razão para determinar a reabertura da instrução processual, já que dos elementos probatórios existentes nos autos, não há sequer indício de que na época do fatos o ora apelante não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Pelo contrário, ao tentar esconder a droga no vaso sanitário de sua residência e dar descarga para que não fossem encontradas e apreendidas pela polícia civil, demonstra que o réu tinha plena consciência do caráter ilícito do ato que estava praticando.

6. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003728-51.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MARCARINI DA CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: MÁRCIA LÚCIA FERREIRA CANCELLA - ES23985 E KAIO DASSIE SCHUBERT - ES33363
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUCAS MARCARINI DA CONCEIÇÃO
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por meio da qual requer a desclassificação para porte de droga para uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06) e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 46, da Lei de Drogas.

Narra a denúncia
, em síntese, que no dia 22 de novembro de 2022, no bairro Basiléia, no município de Cachoeiro de Itapemirim, policiais civis se dirigiram ao “Beco da Tia Chica” para cumprirem mandado de busca e apreensão expedido no procedimento cautelar nº 0003677-40.2022.8.08.001, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, em face do ora apelante.

Ao chegarem no local, se identificaram e chamaram pelo acusado, mas não foram atendidos. Ao escutarem barulho de descarga vindo do interior da residência, cortaram uma corrente que fechava a porta de entrada do imóvel e realizaram buscas na casa, quando sentiram forte odor de “maconha” vindo do banheiro, onde localizaram
68 (sessenta e oito) buchas da referida substância ilícita, balanças de precisão e sacolas plásticas para embalar a droga
. No imóvel ainda localizaram várias peças de veículo e chaves de automóveis.

Em relação ao
pedido de desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio
, vejo que não merece acolhida.

Digo isso, porque ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 20/26), pelo mandado de busca e apreensão (fls. 29/30), pelos autos de apreensão (fls. 31/32) e de constatação de substância entorpecente (fl. 33), pelo laudo químico (fl. 08) e pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas fases policial e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelo apelante restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que o policial civil Miguel Zanardo (fl. 130 – mídia), esclareceu em seu depoimento que assim que chegaram ao local para cumprir o mandado de busca e apreensão, notaram um cheiro forte de “maconha” e que a casa estava “fortemente trancada” e, como o morador demorou para atender, resolveram entrar sem esperar que ele atendesse.

O policial civil José Ronaldo Melo Silva (fl. 130 – mídia), informou que foi necessário quebrar o vaso sanitário para encontrar o entorpecente e que, na ocasião, apreenderam 68 (sessenta e oito) buchas de “maconha”, 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (rádio comunicador, 01 (uma) máquina de cartão de crédito e 02 (dois) celulares Xiaomi.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado praticando a mercancia da droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, t
er em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa [...]. (grifo nosso).

Na hipótese, conforme se verifica do depoimento dos policiais civis, em juízo, foi apreendida quantidade considerável de droga dentro do vaso sanitário da residência do acusado, além de outros materiais comumente utilizados por traficantes para o preparo e embalo da droga, como balança de precisão e sacolas plásticas.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, cito o precedente do c.
STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

Ressalto que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que a quantidade de droga apreendida, qual seja,
68 (sessenta e oito) buchas de “maconha”,
somada à apreensão de balanças de precisão e sacolas plásticas utilizadas para o embalo da droga, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que havia apenas 33 (trinta e três) buchas de “maconha” no vaso sanitário e que estas se destinavam ao uso pelo apelante, as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento dos policiais civis e a apreensão de objetos utilizados na traficância, indicam o contrário, ou seja, que a substância entorpecente apreendida se destinava ao comércio ilegal de drogas

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 46, da Lei nº 11.343/2006
, melhor sorte não socorre o apelante.

Referido dispositivo legal dispõe que
“
as penas podem
ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

No caso, verifico que
em nenhum momento durante a instrução criminal, a defesa do réu sustentou tal questão
, tampouco requereu a instauração de incidente de sanidade mental para apurar eventual inimputabilidade do acusado, tratando-se, por certo, de inovação recursal, cuja análise nesse momento, acarretaria a supressão de instância, o que não se admite.

No entanto, não vejo razão para determinar a reabertura da instrução processual, já que dos elementos probatórios existentes nos autos,
não há sequer indício
de que na época dos fatos o ora apelante não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Pelo contrário, ao esconder a droga no vaso sanitário de sua residência e dar descarga para que não fossem encontradas e apreendidas pela polícia civil, demonstra que o réu tinha plena consciência do caráter ilícito do ato que estava praticando.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.